Tribunal: TJDFT
Processo: 0704834-02.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO TENTADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. INCONSISTÊNCIAS ENTRE AS DECLARAÇÕES PRESTADAS NA FASE INQUISITORIAL E EM JUÍZO. DIVERGÊNCIAS COM O DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Em crimes contra a liberdade ou dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável relevância, pois tais delitos são cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, mas para a prolação de um édito condenatório o acervo probatório não deve suscitar mínima dúvida.
2. Na hipótese dos autos, foram notadas inconsistências nas declarações da vítima e divergências destas com o depoimento prestado por testemunha que residia na mesma casa. Ademais, a própria genitora da vítima afirmou que ela tinha o costuma de faltar com a verdade e que contou diversas versões dos fatos para pessoas próximas.
3. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria e materialidade delitiva, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo in dubio pro reo.
4. Recurso provido.